Tribunal: CARF
Processo: 11128.734044/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.734044/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.349 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
ARMINTER COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ
PARA NOVA DECISÃO.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte, quando esta possuir vício de motivação, tendo deixado
de analisar fundamentos específicos e peculiares ao presente caso, essenciais à
solução da contenda (art. 59 do Decreto no 70.235/1972).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, acolhendo a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido, determinando, por consequência, que os autos retornem à primeira instância de
julgamento, para que seja proferida nova decisão.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.734044/2013-40
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.349 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734044/2013-40

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  O Auto de Infração é nulo por não haver descrição dos fatos
nem provas de materialidade da infração;  A autuada não é a responsável pela infração
armador/transportador;  Está acobertada pelos benefíci
os da denúncia espontânea;  Não agiu dolosamente e, portanto, i
 Pede a relevação da penalidade.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, preliminarmente nulidade do acórdão recorrido e, no
mérito, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.349 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734044/2013-40

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração, no valor de R$ 5.000,00, para
cobrança da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/14), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 150905009276750, vinculado à operação de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Sub Master (MHBL) CE 150905007334043,
conforme explicitado no trecho colacionado no relatório acima.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.349 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734044/2013-40

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu antes de 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido
no norma temporária, inscrita no inciso II do parágrafo único do art. 50 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas às
14h21min do 27/01/2009, (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do conhecimento eletrônico
agregado HBL), portanto, após a atracação da embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida no
dia 26/01/2009, às 23h40min, caracterizando a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Em relação à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, alega a recorrente que
a decisão recorrida abarca relatório e argumentos absolutamente estranhos ao caso concreto e,
especialmente, a argumentação impugnativa do administrado, nesses termos:
IV.1.2. A decisão recorrida é genérica, proferida em todos os casos
semelhantes ao da Recorrente de forma IDÊNTICA, SEM LEVAR EM
CONSIDERAÇÃO AS ESPECIFICIDADES DE CADA CASO!
IV.1.3. Para que isso fique ainda mais evidente para este r. CARF, o
Acórdão recorrido, que é evidentemente genérico e replicado igualmente a
todos os casos DE MATÉRIA SEMELHANTE, nem mesmo se preocupou
em ser adequado ao caso da Recorrente, trazendo argumentações que
não dizem respeito ao seu caso, como, por exemplo, a tabela contida na
folha 98, que traz informações sobre CE’s que NÃO SÃO DA
RECORRENTE!
IV.1.4. Também a título de exemplificação da generalidade do acórdão, cita-
se passassem contida às fls. 97 e seguintes, nas quais o instrumento
decisório afirma que a Recorrente alegou, em sua Impugnação, ser parte
ilegítima, o que, conforme será possível perceber em uma leitura atenta à
sua Impugnação (fls. 53 e seguintes), não foi objeto de argumentação pela
Recorrente!
IV.1.5. Por fim, o r. Acórdão consigna nas fls. 107 e seguintes que a
Recorrente alegou inconstitucionalidades, trazendo sua argumentação
contrária a essa suposta defesa. No entanto, isto também não foi alegado
pela Recorrente!
IV.1.6. Verifica-se, portanto, que não há, nem no Auto de Infração, nem no
Acórdão aqui impugnado, uma relação de causalidade estabelecida
claramente entre a infração atribuída à Recorrente a multa aplicada.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.349 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734044/2013-40

IV.1.7. Não se pode conceber que seja atribuída à Recorrente uma
decisão GENÉRICA, com evidentes pontos QUE NÃO DIZEM
RESPEITO AO CASO DA RECORRENTE, e que lhe mantém o
crédito tributário com base em fundamentos que sequer fazem parte do
seu processo. O que se vislumbra, é que o caso da Recorrente NÃO FOI
ANALISADO pela 17a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, havendo,
portanto, notório ERRO FORMAL na prolação da decisão, e sua imediata
nulidade é medida que se impõe.
De fato, o acórdão recorrido trouxe como fundamento a prestação da informação a
destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos aos conhecimentos eletrônicos agregados
(HBL), conforme planilha mencionada à fl. 98, que não se encontram entre os documentos
colacionados pela autoridade autuante, bem como tratou de questões que não foram matéria de
defesa alegadas pela recorrente.
Nota-se, portanto, que há uma clara dissonância entre a conduta autuada, o efetivo
conteúdo da impugnação apresentada e a narração constante do acórdão recorrido.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, além de ter tratado de situação não
relacionada à presente contenda, deixou de discorrer sobre tópicos específicos constantes da
impugnação apresentada.
Sendo assim, não resta dúvidas que o acórdão recorrido trouxe em seus
fundamentos razões que não estão relacionadas à presente contenda, levando à compreensão de
que o caso não fora analisado com o devido cuidado pelos Julgadores naquela oportunidade.
Ou seja, verifica-se que a DRJ, de fato, julgou a presente contenda de forma
genérica, sem que tivesse feito qualquer consideração acerca das particularidades alegadas pelo
contribuinte neste caso concreto e da referida documentação anexada aos autos.
No meu entender, portanto, a decisão recorrida reveste-se de vício intransponível
de motivação, apta a configurar a preterição do direito de defesa do contribuinte, nos moldes do
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, pela nulidade acatada é despiciendo analisar os demais pontos de defesa..
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, acolhendo a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, determinando, por consequência, que os autos
retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, em que sejam
analisados todos os argumentos constantes da impugnação administrativa apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.349 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.734044/2013-40

Fl. 154
DF CARF MF
Original